Tribunal: TJES
Processo: 5003101-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003101-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ADI PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003101-58.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
GVD
A
:

A
DI PIMENTEL
R
ODRIGUES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV – INCONFORMISMO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
O
recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes do TJES e do STJ.

2.
Não há
que
se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva.
Preliminar acolhida.

3
.

Recurso
não
conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003101-58.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
GVD
A
:

A
DI PIMENTEL
R
ODRIGUES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, eis que irresigna
do
com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal, (
0005247-18.2020.8.08.0048
), que rejeitou a impugnação nos autos do cumprimento de sentença inaugurado por

A
DI PIMENTEL
R
ODRIGUES
, ora agravada.

Em suas razões, o recorrente pugna a reforma do
decisum
,
para que seja extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de liquidez da sentença prolatada na ação coletiva nº 0003282-98.2003.8.08.0048
.

Como é cediço,
n
os termos do artigo
203 do Código de Processo Civil
, os
pronunciamentos do juiz
consistirão em
S
entença,
D
ecisões interlocutórias e
D
espachos, definindo
a primeira
como
pronunciamento por meio do qual o
Magistrado
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue
a execução
.

C
ada ato recorrível desafia um
R
ecurso próprio. Para as
D
ecisões interlocutórias o
R
ecurso adequado é o
A
gravo de Instrumento (artigo
1.015
do CPC
), para a
S
entença, a
A
pelação (artigo
1.009
do CPC
).

Ademais, e
sclarece José Miguel Garcia Medina
:
"Os requisitos dos recursos podem ser classificados em intrínsecos relativos à existência do direito de recorrer e extrínsecos pertinentes ao exercício do direito de recorrer. São requisitos intrínsecos os seguintes: cabimento, legitimação para recorrer, interesse de recorrer e inexistência de fato impeditivo do poder de recorrer"
(
MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de Processo Civil
Comentado: com remissões e notas comparativas ao projeto do novo
CPC
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.516,517
).

E sobre o requisito cabimento,
assevera
o mesmo doutrinador:
"Falta o requisito do cabimento quando a parte interpõe recurso contra pronunciamento irrecorrível, bem como quando interpõe recurso inadequado"
.
(
Ibid., p. 517
).

Pontual lição do Ministro Fernando Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 802.301 - GO (2006/0175228-3):
"No mais, correta a não aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese vertente, uma vez que a decisão, proferida em sede de ação de restauração de autos, põe fim ao processo, declarando restaurados os autos da ação de restituição de importâncias pagas, tem caráter terminativo, desafiando, assim, recurso de apelação, e não de agravo de instrumento".

No caso
,

verifica-se
que
n
a decisão recorrida,
rejeitou a impugnação, homologou os cálculos que instruem a exordial, determinando a expedição de RPV, condenando ainda o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

Assim,
ostenta

o provimento
, com efeito,
a
natureza de Sentença
,
não pode
ndo
ser objurgado pela via do agravo de instrumento.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1
. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).
2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...].3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).
4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.
6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Em casos análogos, assim já se manifestou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

1 – A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de

extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.
2 - “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 3 - Recurso não conhecido.
(
TJES, classe: Agravo de Instrumento, 5011342-55.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível.

(
TJES, classe: Agravo de Instrumento, 5011342-55.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
08/11/
2023).

N
o mesmo sentido:
Agravo de Instrumento, 5001496-77.2023.8.08.0000
, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
27/09/2023
;
Agravo de Instrumento,
5010387-87.2023.8.08.0000
, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/10/2023
;
Agravo de Instrumento,
5012341-08.2022.8.08.0000
, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
08/01/2024

Esclarece-se
ainda, que diante do erro grosseiro cometido pela parte, sequer há ensejo para aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista não haver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a r. sentença
objurgada
, qual seja, recurso de Apelação.

A propósito, adverte o renomado Ministro ADHEMAR MACIEL:
"...o princípio da fungibilidade recursal não deve ser aplicado indistintamente, como se fosse

panacéia, sob pena de subversão do sistema recursal

traçado pelo constituinte de 1987/88, e pelos

parlamentares que aprovaram o Código de Processo Civil."(REsp. 68132-5/96 - RS j. 19.02.98, pub. 16.03.98,

RSTJ 109/80).

Pela pertinência, colaciono julgados do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. FIM. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA Nº 568/STJ. QUITAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai os óbices das Súmulas nºs 83 e 568/STJ. 4. A alegação de que a parte exequente não deu quitação total do crédito exequendo e, por isso, não houve extinção do cumprimento de sentença, padece da falta de prequestionamento, além de demandar o reexame de fatos e provas dos autos, situação que atrai a vedação das Súmulas nºs 282 e 356/STF e nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.861.233/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Entendeu o Tribunal de origem que,

no caso, a decisão proferida em primeira instância, extinguindo o cumprimento de sentença, teria natureza de sentença, a ser impugnada por apelação, de modo que seria incabível o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.
2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/8/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.196/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Logo, contra o ato judicial que pôs fim ao processo, constituindo, assim, uma sentença, o recurso cabível é o de Apelação, e não o de Agravo de Instrumento, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, pelo inegável erro grosseiro cometido pela parte recorrente.

Por derradeiro,
não conheço do recurso
,
frente a ausência de requisito intrínseco (cabimento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para não conhecer do recurso

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.